Tribunal: TJES
Processo: 5004309-43.2025.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004309-43.2025.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE GUARAPARI
RECORRIDO: EVA VALENTINO VICENTE
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5004309-43.2025.8.08.0021

ORIGEM:
Juízo de Guarapari- Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
MUNICIPIO DE GUARAPARI

RECORRIDO:
EVA VALENTINO VICENTE

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECUSA DO SERVIÇO DE SEPULTAMENTO EM JAZIGO FAMILIAR. MUNICÍPIO DE GUARAPARI. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO (ART. 37, §6º, DA CF/88). CONDUTA ILÍCITA DO AGENTE PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA DE QUE A SOLICITAÇÃO OCORREU FORA DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO. SEPULTAMENTO ALTERNATIVO REALIZADO ÀS 16:00, TORNANDO VEROSSÍMIL A TENTATIVA ANTERIOR DENTRO DO EXPEDIENTE. FOTOGRAFIAS DAS LÁPIDES COM SOBRENOME "VICENTE" E PLACA "FAMÍLIA MARTINS E VICENTE" QUE CORROBORAM A TITULARIDADE DO JAZIGO FAMILIAR. RECUSA ARBITRÁRIA, SEM VERIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA MÍNIMA. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSEQUÊNCIA DIRETA DO ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Réu, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais e impôs a obrigação de fazer consistente em providenciar, integralmente às suas expensas, o traslado dos restos mortais de Rodrigo Valentino Vicente do Cemitério Parque Paraíso para o jazigo da família no Cemitério São João Batista. Em contrarrazões, pugna a Requerente, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a parte autora ajuizou ação de indenização por danos morais e materiais c/c obrigação de fazer em face do Município de Guarapari, narrando que, em 04/01/2025, ao tentar sepultar seu filho recém-falecido (Rodrigo Valentino Vicente) no jazigo familiar localizado no Cemitério São João Batista, teve o serviço injustificadamente recusado por agente público municipal identificado como "Marcelo". Afirma que, em razão da recusa ilegal, ocorrida em momento de profundo luto, foi obrigada a realizar o sepultamento em outro cemitério (Cemitério Parque Paraíso), de forma temporária e diversa da sua vontade, com disposição final prevista apenas após 3 anos (em 04/01/2028). Pleiteou: indenização por danos morais; obrigação de fazer consistente no traslado dos restos mortais do filho para o jazigo da família, às expensas do Município.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). Discute-se, em síntese, se a recusa do serviço de sepultamento por agente municipal, sem prova concreta de que a solicitação ocorreu fora do horário de funcionamento ou de que inexistia direito de uso do jazigo familiar, configura ato ilícito ensejador da responsabilidade civil objetiva do Município, com dever de indenizar por danos morais
in re ipsa
e de promover a reparação integral do dano mediante traslado dos restos mortais às expensas do ente público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). No mérito, verifica-se que a sentença recorrida deve ser mantida integralmente. O ponto central da controvérsia reside na legalidade da recusa e na configuração do ato ilícito do agente municipal. Quanto ao horário de funcionamento, o Município limita-se a citar a Lei Municipal nº 2.277/2003 (horário de 08:00 às 17:30), mas não apresenta nenhum documento (livros de registro, comunicados internos ou depoimento do próprio servidor envolvido) que comprove que a autora, de fato, solicitou o serviço fora do expediente. Pelo contrário, o documento de ID 68141998, juntado pela própria autora, demonstra que o sepultamento alternativo, realizado no Cemitério Parque Paraíso, ocorreu às 16:00 do dia 04/01/2025.

(5). Nesse sentido, é perfeitamente crível e verossímil que a tentativa frustrada no cemitério municipal tenha ocorrido antes desse horário, ou seja, plenamente dentro do período de funcionamento afirmado pelo próprio Município. A tese da defesa, portanto, resta fragilizada pela ausência total de lastro probatório.

(6). Quanto à titularidade do jazigo, o Município alega falta de prova documental. Todavia, as fotografias anexadas ao ID 68141999 são contundentes ao exibir lápides com o sobrenome "Vicente" e, especificamente, uma placa da "FAMÍLIA MARTINS E VICENTE". Tais elementos corroboram inequivocamente as alegações autorais de que ali se trata do jazigo familiar. A recusa baseada em suposta falta de titularidade, sem qualquer verificação administrativa mínima por parte do agente público, revela-se arbitrária.

(7). Portanto, reconhece-se que a recusa ao enterramento não possuiu qualquer respaldo fático ou jurídico, consubstanciando-se em ato ilícito praticado por agente do Município, configurando abuso de poder e falha grave na prestação do serviço público.

(8). Configurado o ato ilícito, o dano moral é
in re ipsa
, dispensando prova específica. A Autora vivenciava um triste momento de grande vulnerabilidade e tragédia humana, o luto pela morte de seu filho. O que se espera do Poder Público, nesse momento, é o mínimo de acolhimento e eficiência na prestação de um serviço público essencial. Ao invés disso, a Autora teve negado o direito de sepultar seu ente querido no local de repouso de seus antepassados, sem qualquer justificativa legítima. A dor, a angústia e a humilhação de ser privada desse rito de despedida em local de significado familiar, sendo forçada a buscar às pressas uma solução alternativa (enterro temporário em outro cemitério), extrapolam em muito o mero dissabor.

(9). Quanto ao
quantum
indenizatório, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se absolutamente razoável e proporcional, considerando: (a) a gravidade da falha na prestação do serviço público essencial; (b) a intensidade do sofrimento suportado pela autora; (c) o caráter pedagógico da condenação; e (d) a capacidade econômica do ente público. O montante não configura enriquecimento sem causa, mas reparação mínima e adequada ao dano experimentado.

(10). Por fim, no que tange a obrigação de fazer, ela é consequência direta do ato ilícito. Tendo sido comprovado que, em razão da recusa indevida, o corpo do filho da Autora encontra-se enterrado em local diverso e de forma temporária, é dever do Município promover a reparação integral do dano. Afastar tal obrigação significaria perpetuar o dano causado e impor à autora novo ônus financeiro e emocional, em afronta ao princípio da reparação integral, razão pela qual mantenho a r. sentença por seus próprios fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(11). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(12). Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95). Dispensado o pagamento de custas, por força do art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

Tese de julgamento:

A recusa do serviço de sepultamento de filho em jazigo familiar por agente municipal, sem prova concreta de que a solicitação ocorreu fora do horário de funcionamento ou de que inexistia direito de uso do jazigo, configura ato ilícito ensejador da responsabilidade civil objetiva do Município (art. 37, §6º, da CF/88), com dano moral
in re ipsa
(presumido) e dever de indenizar e promover a reparação integral do dano mediante traslado dos restos mortais às expensas do ente público, em afronta à dignidade da pessoa humana e aos princípios da razoabilidade e eficiência na prestação de serviço público essencial.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)